Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Recurso conhecido como reclamação, conforme o princípio da fungibilidade recursal.
2. A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica.
3. In casu, evidencia-se da análise dos autos a necessidade de cuidados psicológicos/psiquiátricos da reclamante, o que faz com que o caso ganhe contornos de conflito entre o requerido e os genitores da vítima quanto à condução do seu tratamento de saúde e consequente necessidade de internação desta e não de uma situação de violência doméstica propriamente dita.
4. Reclamação julgada improcedente.